Tribunal: TJMT
Processo: 0021223-59.2019.8.11.0002
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021223-59.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[A. G. S. U. (APELANTE), JANECLEIDE NUNES DE OLIVEIRA - CPF: 616.965.871-15 (VÍTIMA), JOSE ANTONIO - CPF: 308.459.399-04 (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A REPRESENTAÇÃO POR ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, C/C ART. 14 AMBOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 103 DO ECA – APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO – ADOLESCENTE PORTADOR DE PSICOSE NÃO ORGÂNICA NÃO ESPECIFICADA – TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO – NECESSIDADE – ADEQUAÇÃO À ESPECIE – PROVIMENTO DO RECURSO.

Nos termos do § 1º do art. 112 do ECA, a imposição de medida socioeducativa deverá considerar a capacidade de seu cumprimento pelo adolescente, no caso concreto. O apelante não possui capacidade mental para assimilar a medida socioeducativa, que, uma vez aplicada, reveste-se de caráter retributivo, o que é incompatível com os objetivos do ECA, impondo-se tratamento individual e especializado, em local adequado as suas condições. (art. 112, §3º, do Estatuto da Criança e do Adolescente)

R E L A T Ó R I O

Nos autos da ação socioeducativa nº 21223-59.2019.8.11.0002 (Código 601234), que tramitou pela Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande/MT, foi julgada procedente a representação formulada pelo Ministério Público, atribuindo ao adolescente
A.G.S.U.,
a prática

dos atos infracionais análogos aos crimes previstos no art. 157, § 2°, II, c/c art. 14, II,

ambos do Código Penal aplicando-lhe a medida socioeducativa de internação em estabelecimento educacional, sendo realizada a primeira avaliação após 06 (seis) meses de cumprimento da medida, computado, para esse fim, o prazo de internação provisória, sem prejuízo da aplicação pelo juízo da execução e a seu prudente critério das medidas de proteção insertas no art. 101, II, IV, V e VI do ECA. (Sentença –Id 36668951 a 36668955).

Irresignada com os termos da sentença, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. A defesa, inicialmente relata que o menor foi diagnosticado com uma enfermidade chamada Psicose não-orgânica não especificada (CID F-29). Significa que o adolescente é comunicativo e emotivo, mas com atraso no desenvolvimento cognitivo não conseguindo informar o tempo em que estava em privação de liberdade, não sabendo nomear dias da semana, sua data de nascimento e tão pouco reconhecer números.

Relata a defesa que se encontra clara a inaptidão do adolescente para cumprimento de medida socioeducativa imposta pelo douto magistrado a quo, assim, entende que a manutenção da medida imposta, configura afronta aos ditames esculpidos na Lei 12.594/2012, em seu art. 35, onde preconiza que
“A execução das medidas socioeducativas reger-se-á pelos seguintes princípios: (...) VI - individualização, considerando-se a idade, capacidades e circunstâncias pessoais do adolescente”.
(sic)

Requer, em caso de mantida a internação, que a decisão prolatada seja retificada para que a reavaliação dos menores seja feita a cada 03 (três) meses e não 06 (seis) meses e excluindo o prazo estipulado pelo magistrado de piso para realização da primeira avaliação psicossocial, qual seja, 06 (seis) meses.

Em resposta, o Ministério Público refutou as teses defensivas, pugnando pelo desprovimento do apelo. (Id 36668963 e 36668964).

Em sede de juízo de retratação, o juiz singular manifestou-se pela manutenção da decisão hostilizada. (Id 36668969).

Nesta instância, a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo improvimento do recurso. (Id 44628997)

Sem revisão, consoante o disposto no artigo 198, inciso III, do Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, inconformado com a sentença condenatória, o apelante
A.G.S.U.,
interpôs o presente recurso de apelação.

A representação promovida pelo Ministério Público narra o seguinte: (Id 36662959)

“(...) Consta do incluso Auto de Apreensão em Flagrante Ato Infracional n. 317.9.2019.408, que no dia 22.11.2019, por volta das 07h00min, na Avenida

Manoel Henrique Pereiro, Coso 14, Quadra 22, Bairro Jardim Maria Izabel nesta cidade e Comarca de Várzea Grande/MT, o representado agindo com consciência e vontade, em liame subjetivo e relevância causal de condutas com, pelo menos mais dois comparsas sendo um identificado como GABRIEL LOPES SAIRA e terceira pessoa não identificada, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo (simulacro), tentou subtrair para si coisa alheia móvel, consistente em objetos pessoais das vítimas Janecleide Nunes de Oliveira e José Antonio.

Segundo o apurado, no dia dos fatos, com manifesto animus furandi, o adolescente infrator, seu comparsa GABRIEL LOPES SAIRA e terceira pessoa não identificada, abordaram a vítima José Antonio, no momento em que saída de casa, em seu automóvel, invadiram sua residência e anunciaram o roubo.

Em sequência, a vítima José Antonio empurrou um dos indivíduos, pesou uma pedra e arremessou atingindo-lhe a mão, ocasião em que a arma caiu no chão. Na ocasião, a vítima levou um chute na barriga e os três indivíduos empreenderam fuga.

Ato contínuo, a companheira da vítima, Sra Janecleide Nunes de Oliveira, ao perceber a ação criminosa, acionou a guarnição da Polícia Militar, que se deslocou para o endereço e, ao tomarem conhecimento da tentativa de roubo iniciaram rondas pelo Residencial José Carlos Guimarães, logrando êxito na abordagem do representado e deum comparsa logo na sequência.

Conforme Auto de apreensão, foram apreendidos os seguintes objetos: 01 (um) carregador de celular, R$ 7,00 (sete reais) em espécie, e 01 (um) simulacro de arma de fogo semelhante à pistola, cor preta, com carregador e gatilho danificado.

O representado foi reconhecido, bem como as vítimas confirmaram à Polícia Militar que o grupo era formado por 03 (três) suspeitos, que teriam invadido a residência e rendido uma das vítimas. (...)”

QUANTO A MODIFICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA.

Cumpre salientar que a materialidade e autoria não foram objetos de irresignação defensiva.

Busca a defesa, a modificação da medida socioeducativa imposta por outra em meio aberto, alegando que necessita de atendimento médico especializado, verbera o não cabimento de prazo determinado para cumprimento da medida de internação.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que o representado praticou ato infracional de Tentativa de roubo majorado, sendo que pela gravidade e circunstâncias, demonstra-se perfeitamente cabível e adequada a aplicação da medida de internação, consoante dispõe o artigo 122, incisos I e II, do ECA, ao menor
A.G.S.U
.

O Estatuto da Criança e do Adolescente no artigo supracitado, declinou expressamente as medidas socioeducativas a serem aplicadas e, dentre essas, à a internação,
in verbis
:

Art. 112. Verificada a prática de ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas:

I - advertência;

II - obrigação de reparar o dano;

III - prestação de serviços à comunidade;

IV - liberdade assistida;

V - inserção em regime de semi-liberdade;

VI - internação em estabelecimento educacional;

VII - qualquer uma das previstas no art. 101, I a VI.

§ 1º A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade de cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração.

§ 2º Em hipótese alguma e sob pretexto algum, será admitida a prestação de trabalho forçado.

§ 3º Os adolescentes portadores de doença ou deficiência mental receberão tratamento individual e especializado, em local adequado às suas condições (com destaques).

E também:

Art. 101. Verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas:

[...]

V – requisição de tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou ambulatorial;
(...) (grifei).

Note-se, portanto, que, nos termos do § 1º do art. 112 do ECA, a imposição de quaisquer das medidas socioeducativas levará em conta a capacidade de seu cumprimento pelo adolescente, no caso concreto.

Assim, quando o adolescente pratica ato infracional, cabe ao Juízo observar as circunstâncias de cada caso e aplicar a medida socioeducativa que mais se adequa à hipótese, dentre aquelas enumeradas no art. 112 do ECA.

O dispositivo, como se observa, prevê a possibilidade de cominação das medidas protetivas explicitadas no art. 101, incisos I a VI do Diploma Legal

Deste modo, o Magistrado, fundamentando sua decisão, poderá determinar a inclusão do jovem em tratamento médico, psicológico ou psiquiátrico, bem como em programa de tratamento à alcoólatras e toxicômanos.

Tais medidas, tidas como protetivas, podem ser aplicadas sempre que se verificar a necessidade do paciente, a qual, para ser constatada com maior segurança, deve vir precedida de avaliação realizada por profissionais.

No presente caso, conforme já referido, foi diagnosticado com “Psicose não orgânica não especificada (CID F 29) ”.

Embora o douto membro do
Parquet
tenha juntado um ofício relatando que meio de contato telefônico, soube que o menor estaria recebendo tratamento, extrai-se do Relatório de Estudo Psicossocial, (Id 36666526), que
“tem quatorze dias que o Adrian está aqui, está em cela sozinho e na primeira, mais próxima do agentes porque nós sabemos que ele tem alucinações visuais e auditivas, além das tentativas de suicídio e ainda não consegui a consulta para ele no CAPSI, estou tentando para segunda-feira, caso ele permaneça aqui, mas, ele precisa de um cuidado maior e aqui dentro não é o melhor local para o cumprimento de medida socioeducativa.
” (sic)

É certo que o processo socioeducativo até agora imposto ao apelante, tem a finalidade de ressocializar, não se mostra apto à resolução de questões psiquiátricas, sendo necessária a implementação de uma das medidas protetivas dispostas na lei, com a submissão do adolescente a um tratamento adequado à sua doença ou deficiência mental.

Deve ser salientado que, de acordo com o § 1º do art. 112 do ECA, a imposição de qualquer a medida socioeducativa levará em conta a capacidade do adolescente de cumpri-la. Ora, se o adolescente apresenta um distúrbio psiquiátrico, não pode ficar submetido a uma medida dessa espécie, isto é, a um processo ressocializador do qual não fará proveito, diante de sua condição especial, devendo ser submetido a um atendimento individual e especializado compatível com sua limitação mental.

A imposição do regime de internação ao apelante, com a determinação de realização de psicoterapia dentro d o Complexo POMERI, conforme imposto pelo Juízo singular, viola os preceitos legais acima transcritos, pois cria uma terceira medida não prevista no ordenamento, ao somar a medida socioeducativa com a regra protetiva, inconciliáveis na presente hipótese.

Em caso análogo ao presente, o Ministro Paulo Medina, nos autos do HC 45.564/SP, do qual era Relator, teceu as seguintes considerações, que perfeitamente se adequam à presente hipótese:

“De tudo isso resulta que a determinação judicial de manutenção do Paciente na FEBEM, sob regime de internação, mesmo após a apresentação do laudo do IMESC, não é apenas violadora do princípio constitucional da proteção especial - contido no § 3º, do já citado artigo 227, da Constituição da República -, mas também do princípio da legalidade, porque acaba por estabelecer uma situação sui generis, ao arrepio da Lei: um estranho híbrido, um misto entre medida protetiva a ser efetivada em estabelecimento socioeducativa com as características da FEBEM de São Paulo.

(Pergunto-me "se" e "como" essas medidas estão sendo implementadas no estabelecimento em questão). ...

Há constrangimento ilegal na decisão judicial que, embora partindo da premissa de que o Paciente é portador de doença mental, ordena a aplicação - ou manutenção - de medida socioeducativa. ”

Nesse diapasão, se o adolescente apresentar distúrbios mentais – como é o caso dos autos –, não pode ficar submetido a um processo ressocializador do qual não auferirá proveito, tendo em vista a sua condição especial.

A medida aplicada possui um caráter meramente retributivo que não se harmoniza com os princípios declinados pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.

Deve o adolescente, portanto, ser encaminhado a um atendimento individual e especializado compatível com sua limitação mental, em conformidade com o § 3º do mesmo artigo.

Sendo assim, deve ser determinada a liberação do adolescente, com a sua submissão imediata a tratamento psiquiátrico devido em local adequado ao transtorno mental apresentado.

Com essas considerações,
provejo
o recurso de apelação criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020